Tribunal: TJDFT
Processo: 0750335-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. CONFORMIDADE. RE 1.516.074 (TEMA 1.349). SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. LEI DISTRITAL 6.618/2020. MAJORAÇÃO DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAFIRMAÇÃO NO TEMA 1326. TEMA 792 DO STF. DISTINÇÃO. PAGAMENTO IMEDIATO POR MEIO DE RPV. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Emenda Constitucional – EC 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”
2. O Supremo Tribunal de Federal – STF firmou jurisprudência no sentido de que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam fatos passados que continuam a produzir efeitos financeiros quando da promulgação de nova emenda.
3. A partir da publicação da EC 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Tal entendimento está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ que, em seu art. art. 22, §1o, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.
4. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo.
5. Acrescente-se que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.516.074 (Tema 1.349), todavia não foi determinada a suspensão dos feitos que tratam da mesma questão.
6. A Lei Distrital n. 6.618/2020, em vigor desde 19/06/2020, estabeleceu novo teto para o pagamento das obrigações de pequeno valor. O limite foi majorado para 20 salários mínimos. O STF, em sede de repercussão geral (Tema 1326), reafirmou o entendimento fixado no RE 1491414 de constitucionalidade da Lei 6.618/2020.
7. Até recentemente, considerava-se o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). Contudo, em julgamentos atuais de recursos extraordinários e reclamações, o STF consolidou o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado como fundamento de declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ou para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência.
8. O elemento de distinção (distinguishing) decorre do fato de que a norma vigente ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral.
9. Logo, se não há limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade – a natureza mista das normas que regulamentam os precatórios e as RPVs (material e processual), é de aplicabilidade imediata aos cumprimentos de sentença ainda em curso.
10. Em processos em que as partes estão na mesma situação jurídica que a ora agravada, pois executavam o título executivo transitado em julgado em data anterior à entrada em vigor da Lei 6.618/2020, o STF entendeu por afastar a aplicação do Tema 792. Logo, o mesmo direito deve ser aplicado à espécie. Embora as decisões do STF tenham sido tomadas em controle difuso, ou seja, com efeito inter partes, há posicionamento do Pleno da Corte pela inaplicabilidade do Tema 792 e pela aplicação imediata da Lei 6.618/2020 às execuções pendentes.
11. Nos termos da lei distrital vigente, o teto de 20 salários mínimos deve ser observado para fins de expedição de RPV.
12. É possível a conversão de precatório em RPV quando o valor do débito é inferior ao teto estabelecido na legislação local.
13. Recurso conhecido e não provido.